Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta dos autos que autor que e policial militar do Distrito Federal e passou para inatividade em 01/02/2017, quando recebeu em pecúnia valores correspondentes a licencç especial não gozada referente à dois decênios, uma vez que permaneceu nas fileiras da corporação por 28 anos e 10 meses. Posteriormente (01.06.2018), foi designado voltar à atividade de forma temporária, permanecendo em atividade por 1 ano e 7 meses, de forma que completou o terceiro decênio de atividade na carreira, tendo direito ao computo do referido tempo de serviço prestado, como designado, para que seja averbado e adicionado o 3o decênio e consequentemente receber o respectivo valor da licença especial do terceiro decênio.

2. A sentença não reconheceu o período de 1 ano e 7 meses em o que militar trabalhou como designado e consequentemente o terceiro decênio de atividade e o direito a terceira licença especial a ser convertida em pecúnia.

3. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. A questão jurídica debatida nos autos cinge-se na possibilidade da convocação para o serviço da atividade de servidores militares que já estavam a inatividade ser considerado como prestação de serviço na ativa para todos os fins.

5. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

6. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.

7. Ainda, consta que “Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).

8. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos do recorrente.

9. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).

10. Recurso conhecido e provido para reconhecer como de efetivo exercício o em que o autor/recorrente atuou como policial militar designado, período de 01/06/2018 a 31/01/2020, totalizando 1 ANO e 07 MESES e 29 dias e consequentemente a integralização do terceiro decênio de serviço e o direito a terceira licença especial. Esta última, como não foi gozada, deve ser convertida em pecúnia, razão pela qual condena-se o DF ao pagamento ao autor da quantia de R$ R$58.414,68 (cinquenta e oito mil quatrocentos e catorze reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando deveria ter sido paga, mais juros de mora que corrigem a caderneta de poupança a partir da citação.

11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.